Tribunal: TJDFT
Processo: 0734786-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recurso interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA veio desacompanhado do respectivo pagamento, o que só foi realizado após dois dias da interposição (ID 77435382 - 77435384). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. Lado outro, a Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013, em seu artigo 7o, §1o, determina que a guia de custas deve ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. A exigência é repetida pelo Provimento Geral da Corregedoria (artigo 192). Em atenção aos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4°, ambos do Código de Processo Civil, faculto ao apelante ESPÓLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601